Tribunal: STF
Processo: RE 93980
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SE NÃO PODE CUMPRIR O VENDEDOR SUAS OBRIGAÇÕES PARA REALIZAR A VENDA
DO IMÓVEL, NÃO LHE CABE PRETENDER A RESCISAO CONTRATUAL  SOB  A
ALEGAÇÃO DE QUE O COMPRADOR NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
FALTANTES, JA QUE ESTAS SÓ DEVERIAM SER LIQUIDADAS COM A
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA VENDA.
O CABIMENTO DE UMA POSSIVEL REPOSIÇÃO EM FAVOR DO VENDEDOR, PARA
QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO TALVEZ INDEVIDO POR PARTE DO COMPRADOR,
SE EFETUAR O PAGAMENTO DO SALDO SEM ATUALIZAÇÃO, E TEMA QUE NÃO PODE
SER RESOLVIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE OS TERMOS EM QUE SE
ENCONTRA POSTA A CONTROVERSIA.